Tribunal: TJMT
Processo: 1023782-32.2020.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023782-32.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), NATALINA SOUZA SANTOS - CPF: 020.377.651-85 (RECORRIDO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1023782-32.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

1689

Origem:

2º Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Embargante(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Embargado(s):

Natalina Souza Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de novembro de 2021.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS DEVIDOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Acolhem-se os Embargos de Declaração se há no voto a contradição apontada, no que concerne aos honorários.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado interposto pela Reclamada, porém negou-lhe provimento e manteve a sentença que declarou inexistente as faturas cobradas indevidamente pela Reclamada, nos valores de
R$313,20 e R$326,72.

O Embargante alega que a decisão é contraditória em relação aos honorários, pois em não havendo condenação, deve ser arbitrado em percentual sobre o valor da causa.

Ao final requer que sejam acolhidos os presentes embargos, para suprir a contradição apontada.

O Embargado contrarrazoou os Embargos, conforme petição de ID 105344497.

É o relatório.

V O T O:

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Sobre a condenação em honorários advocatícios, a decisão colegiada, ora embargada, constou o seguinte:

“A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”

Dispõe o artigo 55, da Lei 9099/95:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

O dispositivo legal supra transcrito é claro no sentido que, em segundo grau, a verba sucumbencial é devida pelo recorrente vencido, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor corrigido da causa.

Deste modo, tendo em vista que no caso dos autos não houve condenação em pecúnia, acolho a pretensão do Embargante para fixar os honorários sobre o valor da causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração e, em razão da ocorrência da contradição no acórdão
O ACOLHO
, passando o item 5 da Súmula do Julgamento ter a seguinte redação:

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas processuais e, por não ter havido condenação em pecúnia, arbitro os honorários advocatícios
em 10% sobre o valor atribuído à causa.”

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021